Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751913-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Roque Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 214518981 do processo n. 0706120-83.2023.8.07.0020) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Banco C6 S.A., com acórdão já transitado em julgado, determinou a expedição de alvará das quantias depositadas judicialmente e o arquivamento dos autos. Opostos embargos de declaração (ID 215453235 do processo n. 0706120-83.2023.8.07.0020), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 216882970 do processo n. 0706120-83.2023.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 66974645), o agravante indica a pretensão de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. Declara que deu início a ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de revisão contratual e que seus pedidos foram julgados improcedentes. Destaca que, no curso do processo, realizou depósitos judiciais em observância ao disposto no art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC. Sustenta ser cabível a devolução dos referidos valores em seu favor. Argumenta ser incabível o levantamento, em favor do agravado, da quantia depositada em juízo. Diante das razões recursais, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada para indeferir a expedição de alvará em favor do agravado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 158380376 do processo n. 0706120-83.2023.8.07.0020). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção certificada ao ID 66979099, referente ao agravo de instrumento n. 0725385-34.2023.8.07.0000 e à apelação n. 0706120-83.2023.8.07.0020. É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte inicial conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca do alegado direito ao levantamento, em seu favor, das quantias depositadas judicialmente, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;